Tribunal: TJMT
Processo: 1029783-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029783-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. - CNPJ: 05.975.111/0001-37 (APELANTE), EDUARDO ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 140.341.208-19 (ADVOGADO), JOSE OCTAVIO MORAES MONTESANTI - CPF: 351.799.538-04 (ADVOGADO), CANAL FACIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 07.975.719/0002-78 (APELANTE), ANDREA APARECIDA MILANEZ - CPF: 306.447.158-98 (ADVOGADO), PEREIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 01.726.546/0001-97 (APELADO), THAIS PEREIRA SCHMIDT - CPF: 003.498.641-36 (ADVOGADO), CANAL FACIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - CNPJ: 07.975.719/0002-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCEDENCIA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELAS REPRESENTADAS – ART. 35, “J”, DA LEI No 4886/95 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ART. 34 DA MESMA NORMA – AVISO PRÉVIO DEVIDO – COMISSÕES – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – IMPOSTO DE RENDA – NÃO INCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tem-se por incontroversa a relação jurídica entre as partes, uma vez que as requeridas admitem a existência do contrato desde 2007, além do e-mail da rescisão do contrato enviado pelas requeridas.

Sendo a denúncia do contrato por inciativa das requeridas, atrai a incidência do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, segundo o qual, em caso de rescisão do contrato “fora dos casos previstos no art. 35”, o representante comercial faz jus à indenização não inferior a “1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação”.

Ocorrendo a rescisão por culpa das representadas, o representante também faz jus ao aviso prévio previsto no artigo 34 da lei n. 4.886/65.

Assim, correta a sentença que condenou as requeridas ao pagamento do equivalente a 1/3 (um terço) das comissões pagas à apelada, nos três últimos meses de contrato, valor esse a ser apurado em

liquidação de sentença, pois embora tenha a apelante sustentado ter efetuado o pagamento do aviso prévio, não juntou nenhum comprovante neste sentido.

Não incide Imposto de Renda sobre a verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu. Precedentes do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,
contra a sentença que julgou procedente a
Ação Indenizatória
ajuizada por
PEREIRA REPRESENTAÇÕES COMERICAIS LTDA EPP,
para condenar os requeridos a pagar indenização de 1/12 (um doze avos) sobre os valores recebidos pela autora durante a vigência do contrato, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da data do pagamento de cada comissão e juros de 1% ao mês, da data da citação, bem como indenizarem a autora no valor equivalente a 1/3 (um terço) das comissões por ela recebidas nos últimos três meses de intermediação na venda dos produtos, corrigidos monetariamente pelo índice INPC e juros de 1% ao mês, a partir da rescisão contratual, abatendo-se de efetuar descontos referentes a Imposto de Renda. Os valores devidos deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a recorrida ingressou com a presente ação de indenização com o fito de receber 1/3 (um terço) das comissões por ela recebidas nos últimos três meses de intermediação na venda dos produtos.

Aduz que o aviso prévio, ao contrário do alegado pela recorrida, embora a recorrente não tenha avisado com antecedência de 30 (trinta) dias, realizou o pagamento do aviso prévio conforme consta dos documentos em anexo.

Assevera que embora o aviso prévio tenha sido devidamente pago, os valores indicados pelo requerente não condizem com a verdade dos fatos.

Afirma que nos contratos de representação comercial, obrigatoriamente tem que conter cláusula de indenização devida ao representante pela rescisão contratual, cujo montante não pode ser inferior a 1/12 avos do total de retribuição auferida durante o tempo que exerceu tal atividade, nos termos da Lei no 4.886/1965, artigo 27, alínea “j”.

Relata que sobre esta indenização de 1/12 avos a ser paga ao representante comercial, há previsão legal que determina a incidência de 15% de imposto de renda na fonte (IRRF) pois a verba rescisória paga ao representante comercial tinha natureza comercial de receita e, por isso, incidiria IRRF.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para que sobre as verbas pagas a título de rescisão do contrato de representação comercial incida o IRRF.

Contrarrazões apresentadas no ID no 165798343, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
PEREIRA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA EPP
ajuizou a
Ação Indenizatória
em face de
CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA e CANAL FACIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,
alegando, em apertada síntese, que desde 2007 trabalha como representante comercial dos requeridos, na venda e comercialização de produtos de limpeza, cujo contrato de representação foi rescindido em dezembro de 2019.

Sustentou que mesmo tendo rescindido o contrato sem justo motivo, o autor não foi avisado da rescisão com antecedência de 30 (trinta) dias.

Aduziu que não lhe foi paga a indenização e o aviso prévio previstos no artigo 27, alínea “j” e artigo 34 da Lei no 4.886/65.

Relatou que conforme se verifica dos e-mails acostados à presente inicial, a própria requerida apresentou os cálculos referentes à indenização devido ao autor, porém jamais efetuou o pagamento.

Ao final, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento da indenização correspondente a 1/12 do total das comissões auferidas durante o período de vigência dos contratos de representação comercial, bem como ao pagamento do aviso prévio, na forma do art. 34 da Lei no 4.886/65, igual ao pagamento da importância de 1/3 das comissões auferidas pelo representante nos três meses anteriores.

A juíza
a quo
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda julgou procedente a ação, consoante relatado.

Inconformada, recorre a requerida CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.

Pois bem
.

Como relatado, a autora/apelada celebrou contrato de representação comercial com as requeridas, no ano de 2007, contudo, este foi unilateralmente rescindido pelas requeridas imotivadamente.

A relação jurídica em questão rege-se pela Lei no 4.886/1965, cuidando-se de contrato típico, admitido tanto na forma escrita, como na verbal.

No caso, é incontroversa a relação jurídica entre as partes, uma vez que as requeridas admitem a existência do contrato desde 2007, além do e-mail da rescisão do contrato enviada pelas requeridas no ID no 165798302.

Nos termos do art. 1o da Lei no 4.886/1965 exerce
“a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios”.

Logo, incontestável o rompimento da relação jurídica pelas requeridas.

Assim, sendo a denúncia do contrato por inciativa das requeridas, atrai a incidência do art. 27, “j”, da Lei no 4.886/65, segundo o qual, em caso de rescisão do contrato “fora dos casos previstos no art. 35”, o representante comercial faz jus à indenização não inferior a
“1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação”
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - RESILIÇÃO POR PARTE DA REPRESENTADA - DESÍDIA DO REPRESENTANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INDENIZAÇÃO DEVIDA AO REPRESENTANTE NO VALOR DE 1/12 DO TOTAL DA RETRIBUIÇÃO AUFERIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL -
Em caso de resilição imotivada do contrato de representação comercial por iniciativa da parte representada, a contraparte faz jus à indenização que "não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição" auferida durante o período em que exercida a representação, nos termos do artigo 27, j, da Lei 4.866/65
- Não comprovando a representada a desídia da representante ou a ocorrência de justa causa para a rescisão de contrato de representação comercial, nos termos do art. 35 da Lei no 4.886/65, faz jus a representante à indenização prevista no art. 27, j desse diploma legal - Nos casos de pagamento por indenização proveniente de rescisão de contrato de representação comercial, o termo inicial da correção monetária é a data de encerramento da relação jurídica.

(TJ-MG - AC: 10000204839492001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 09/06/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2021) destaquei

Portanto, é devida à autora/apelada indenização de 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

Quanto ao aviso prévio, operou-se a rescisão por culpa das requeridas, logo, a representante, ora apelada, faz jus ao aviso prévio previsto no art. 34 da Lei no 4.886/65,
in verbis:

“Art. 34. A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.”

A jurisprudência não destoa deste entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE COMISSÕES. DESCUMPRIMENTO PELA REPRESENTADA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. APLICAÇÃO DA MULTA ART. 27, J DA LEI N. 4.886/65. AVISO PRÉVIO. CULPA DA RESCISÃO ATRIBUÍDA A REPRESENTADA. INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE COMISSÃO. CLÁUSULA DEL CREDERE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O art. 36 da Lei n. 4.886/65 prevê a possibilidade de rescisão contratual da representação comercial pelo não pagamento da retribuição devida ao representante na época devida. 2. É do réu a responsabilidade de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (inciso II) do autor e, pelo que consta nos autos, as alegações deste não restaram comprovadas. 3. No caso, uma vez demonstrada a inadimplência da representada quanto ao pagamento das comissões do representante, há que ser reconhecida a justa causa para rescisão do contrato, com incidência da multa de 1/12 (um doze avos) prevista no art. 27, j da Lei 4.688/65. 4.
Ocorrendo a rescisão por culpa da representada, o representante também faz jus ao aviso prévio previsto no artigo 34 da lei n. 4.886/65
. 5. A legislação vigente veda a inclusão de cláusula del credere nos contratos de representação comercial. Todavia, a despeito de ter efetivado o pagamento à apelante, a apelada recebeu da cliente SAETA os valores, por si desembolsados, no total de R$ 115.409,40, motivo pelo qual o pagamento, com acréscimos, é indevido. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-AM - AC: 06185025420178040001 AM 0618502-54.2017.8.04.0001, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 13/05/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021) destaquei

Assim, correta a sentença que condenou as requeridas ao pagamento do equivalente a 1/3 (um terço) das comissões pagas à apelada, nos três últimos meses de contrato, valor esse a ser apurado em liquidação de sentença, como decidido na sentença, pois embora tenha a apelante sustentado ter efetuado o pagamento do aviso prévio, não juntou nenhum comprovante neste sentido.

No que tange à incidência de Imposto de Renda sobre as verbas devidas à apelada, trata-se de verba indenizatória por todo o trabalho empreendido pelo representante comercial.

E, por força do disposto no art. 70 da Lei no 9.430/96,
“a multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, em virtude de rescisão de contrato, sujeitam-se a incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento".

Nos termos do § 1o da referida norma, a fonte pagadora é a responsável pela retenção do imposto de renda dos valores devidos a título de multa pela rescisão do contrato, circunstância que, a priori, traduziria o acerto da conduta imprimida pela empresa representada, ora apelada.

No entanto, deve-se atentar para o regramento constante do § 5o da aludida norma, segundo o qual não incide imposto de renda sobre as indenizações destinadas à reparação de danos patrimoniais,
in verbis
:

§ 5o O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou creditadas em conformidade com a legislação trabalhista e àquelas destinadas a reparar danos patrimoniais.”

Desta feita, e considerando que a indenização paga a título de rescisão imotivada do contrato de representação comercial destina-se à reparação de danos patrimoniais, devida a título de lucros cessantes, não há se falar em pagamento de imposto de renda.

A esse respeito, o STJ já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI N. 4.886/1965
. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. II -
Não incide Imposto de Renda sobre a verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1996707 PR 2022/0105979-3, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022) destaquei

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
IMPOSTO SOBRE A RENDA. VERBA ORIUNDA DE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI N. 4.886/65. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA AFASTADA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com entendimento desta Corte, segundo o qual
não incide Imposto de Renda sobre verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.629.534/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 30/3/2017.) destaquei

Assim, não há se falar em desconto do valor relativo ao recolhimento do IRRF no cálculo da indenização devida à apelada, devendo o montante retido ser-lhe restituído.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.
No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023